Tribunal: TJDFT
Processo: 0751002-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recebido em plantão judicial, às 7h33 de 1/12/2020. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para que suspendesse os efeitos do ato administrativo que publicou o aviso de dispensa de Licitação formalizado no processo SEI/GDF no 00060-00375775/2020-74, nos seguintes termos (ID 78418955 dos autos de origem): (...) Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS contra ato administrativo do SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, onde questiona contratação emergencial, com dispensa de licitação, pelo critério do menor preço, para prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma a impetrante que, após tomar ciência do ato convocatório e do projeto básico, considera que os documentos violam normais legais, orientações do TCU e ostenta irregularidades em relação à habilitação. Em relação às ilegalidades apontadas, alega que não há previsão de impugnação e pedidos de esclarecimentos, o que impede o controle do edital pelos destinatários e cidadãos em geral; que não há instruções e normas para os recursos e o item 16.2, que trata da qualificação técnica, exige, sem a necessária razoabilidade, atestado de capacidade técnica pelo prazo de 3 (três) anos, em especial por se tratar de contrato emergencial. Por fim, menciona que não há declaração precisa do objeto, regras claras para aferição da exequibilidade, ausência de regras de reajuste e repactuação, plano de gerenciamento de resíduos, ausência de planilha orçamentária, entre outras irregularidades. Em caráter liminar, pede a segurança para suspender os efeitos do ato administrativo em referência. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo ameaçado (preventivo) ou lesado (repressivo) por ato de autoridade (comissivo ou omissivo) ou de qualquer pessoa no exercício de função pública, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança, relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). Ao que se depreende dos autos, em 19 de novembro de 2.020, a Subsecretaria da Administração Geral da Secretaria de Saúde, publicou aviso de abertura de dispensa de licitação, com a finalidade de contratação emergencial para, no prazo de 180 dias ou até quando findar o processo regular, prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação e desinfecção hospitalar nas unidades vinculadas à secretaria de saúde, conforme condições e especificações do projeto básico (aviso ID 78366833). Nas contratações públicas, a licitação é a regra. Todavia, em determinas situações a lei admite a celebração de contratos sem se submeter a todo o procedimento licitatório. A contratação direta, que envolve os casos de dispensa e inexigibilidade, permite a contratação sem prévio procedimento licitatório. As contratações de urgência estão previstas no artigo 24, inciso IV, da lei de licitações e ocorrerá sempre que a situação fática possa causar prejuízo ou comprometer a segurança de serviços públicos. Os serviços devem ser concluídos no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, com a vedação de prorrogação. A lei de licitação estabelece procedimento próprio para a contratação direta, como a realização de procedimento administrativo para justificar a dispensa. O artigo 26 da lei de licitações impõe que as dispensas devem ser justificadas e o processo de dispensa deve ser instruído com a caracterização da situação emergencial (requisito exigido pelo artigo 26, I), a razão da escolha do fornecedor ou executante, a justificativa do preço e o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Apenas a ausência deste procedimento, previsto em lei, para justificar a contratação direta, ensejaria a nulidade da contratação. No caso, a impetrante questiona o aviso do poder público para contratação direta, como se fosse procedimento licitatório regular. No caso, o projeto básico acostado aos autos define e detalha o objeto da contratação, apresenta a justificativa para a necessidade de contratação, a fundamentação técnica da contratação, justificativa do quantitativo e descrição detalhada dos serviços. A princípio, as exigências do artigo 26 da lei de licitações foram observadas pela administração pública. Em relação à qualificação técnica, por se tratar de contratação direta, onde a administração, inclusive, poderia justificar a escolha de fornecedor específico, não há qualquer irregularidade no atestado de capacidade técnica. No caso, a administração pública, por se tratar de contratação direta, está a fazer seleção de eventuais interessados, o que não se confunde com processo licitatório. O entendimento do TCU juntado pelo impetrante faz referência, inclusive, a licitações de contratações continuadas e não a contratação direta, como é o caso. E, mais, o próprio TCU considera possível a comprovação de experiência anterior, desde que fundamentada. Os dispositivos legais citados pela impetrante são essenciais para a licitação regular, precedida de edital. No caso, não há edital, mas chamamento público para interessados em celebrar contrato emergencial, cuja contratação se submete aos requisitos previstos no artigo 26 da lei de licitações. A impetrante faz referência ao artigo 40 da lei de licitações, que trata de requisitos do edital. O caso em questão é contratação direta, com dispensa de licitação. Em relação à quantidade de materiais, o projeto apresentado, onde consta a justificativa para a contratação direta, faz referência a esta questão. De novo, não há evidência de irregularidades, por se tratar de contratação direta. A cláusula de reajuste é essencial em contratações precedidas de licitações, não em contratações temporárias e emergenciais por poucos meses. O critério de reajuste é exigido pelo artigo 40, XI, da lei de licitações, que a contratação é precedida de licitação. Como já ressaltado, a situação em discussão é de contratação direta. A menção a exigências legais que pressupõe procedimento licitatórios são inadequados ao caso, quando a contratação é direta. Portanto, como os argumentos da impetrante parte da premissa de contratação precedida de licitação, o que não é o caso, não há relevância na fundamentação para fins de concessão da segurança em caráter liminar. INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de 10 dias. Dê-se ciência ao DF e, se quiser, fica deferida sua intervenção no feito. Após ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. (...) Em suas razões (ID 21832019), o agravante alega que “após análise detida do ato convocatório (Ofício 2162/2020- SES/SUAG) e do Projeto Básico a Agravante verificou que os documentos estão violando dispositivos legais, orientações firmadas pelo e. TCU, além de impropriedades constantes nas exigências de habilitação, inadequação aos preceitos da IN no 05/2017, dentre outras.” (ID 21832019 – Página 4) Defende que o ato convocatório para contratação com dispensa de licitação não atende os requisitos contidos no art. 41 da Lei 8.666/93, ferindo os princípios da legalidade, transparência e publicidade. Aduz que a contratação direta deve observar todas as etapas previstas no artigo 26 da Lei 8.666/93. Afirma que “a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU é firme em indicar que a realização de pesquisa de preços de mercado, previamente à fase externa da licitação, é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade.” (ID 21832019 – Página 12) Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da dispensa de licitação e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 21832021). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. In casu, como bem destacou o Juiz a quo, “o projeto básico acostado aos autos define e detalha o objeto da contratação, apresenta a justificativa para a necessidade de contratação, a fundamentação técnica da contratação, justificativa do quantitativo e descrição detalhada dos serviços.” Portanto, as exigências da lei 8.666/93 foram, a princípio, observadas pela administração pública, de forma a afastar a probabilidade do direito do agravante. Por outro lado, tratando-se de contratação emergencial, o adiamento do procedimento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis não só ao Poder Público como à coletividade, o que se mostra desnecessário se levado em consideração que o impetrante, ora agravante, se tiver razão, poderá ter seu direito garantido mediante a anulação do edital de convocação nos itens impugnados. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PREVALÊNCIA INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO. 1. Comporta julgamento simultâneo, em observância ao princípio da economia processual, quando são interpostos agravo de instrumento e agravo interno no primeiro recurso, pelos mesmos agravantes, contendo a mesma matéria e com pedido semelhante de antecipação de tutela recursal e concessão de tutela de urgência antecipada. 2. Tratando-se de processo licitatório, em que se busca a contratação pelo menor preço, e, ainda, de serviço de saúde urgente e essencial, o interesse público deve prevalecer sobre o particular. 3. A imediata suspensão de contrato emergencial de serviços de saúde, que resultará, consequentemente, na suspensão do serviço, em evidente prejuízo à população assistida, não é possível sem prova robusta da probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. O apontamento de supostas irregularidades nas demonstrações financeiras da empresa contratada, a serem apuradas em instrução apropriada, não implica, necessariamente, em ausência da competência técnica necessária para atendimento da situação emergencial da Secretaria de Saúde. 5. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1060404, 07104353020178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Distribua-se regularmente.